Tribunal: TJDFT
Processo: 0700912-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700912-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FERNANDA PIRES D ANDRADA ROSCOE BESSA, GUILHERME VALADARES VASCONCELOS, GLYCON CARDOSO, MARCELO EUSTAQUIO FERREIRA, CELSO DE OLIVEIRA E SOUSA NETO, CHARLESTON REIS COUTINHO AGRAVADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJDFT D E S P A C H O Trata-se de Agravo Interno interposto por CELSO DE OLIVEIRA E SOUSA NETO e OUTROS em face da decisão desta Relatoria que rejeitou as preliminares de nulidade da decisão e de incompetência do Órgão para o julgamento do mandado de segurança, bem como indeferiu o pedido dos agravantes de inclusão de pagamento dos efeitos financeiros a partir da lesão, ocorrida desde maio de 2017 e não a partir da data de impetração do mandado de segurança. Analisando os autos verifico que a autoridade coatora não foi intimada da decisão ora agravada, que reconheceu o cumprimento da ordem mandamental (ID 23005738). Além disso, a União não foi intimada a apresentar contraminuta ao presente recurso. Assim, intime-se a União para que apresente, no prazo de 15 dias a resposta ao agravo interno, bem como notifique-se a autoridade coatora da decisão que reconheceu o cumprimento da ordem mandamental (ID 23005738). Após, retornem conclusos para prolação de voto. Brasília, 10 de março de 2021 16:42:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador